Tribunal: CARF
Processo: 10680.009902/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA ?DIF - PAPEL IMUNE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 151.
Conforme pacificado pela Súmula CARF no 151, aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009902/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.315 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
EDITORA DEL REY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA “ DIF - PAPEL
IMUNE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 151.
Conforme pacificado pela Súmula CARF no 151, aplica-se retroativamente o
inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou
atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada em valor
único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/
2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do
Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa por falta de entrega da DIF-Papel Imune
em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, cuja exigência é o pagamento de multa por falta de
entrega de Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune — DIF
PAPEL IMUNE — no montante de R$ 3.450.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinqüenta mil
reais). referentes aos anos-calendários de 2002 a 2007, cujo fundamento legal são os artigos 16
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009902/2007-38
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.315 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.009902/2007-38

da Lei n° 9.779/1999, e 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, e artigos 1o e 10 da Instrução
Normativa SRF n. 71/2001.
A Contribuinte apresentou impugnação requerendo cancelamento do Auto de
Infração e protesta por produção de provas. Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) de Belo Horizonte julgou improcedente a impugnação, em Acórdão com a
seguinte ementa (fls 133 a 137):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
PROVA
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo, salvo condições
especialíssimas, o direito de o impugnante vir a fazê-lo em outro momento processual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, devendo o seu descumprimento ser
apenado na forma da lei.
DIF - PAPEL IMUNE
As pessoas que fabriquem, comercializem ou consumam papel imune estão obrigados à
inscrição em registro especial, devendo apresentar a respectiva DIF nos prazos
determinados na legislação de regência.
IMUNIDADE
Foi imunizado apenas o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos e
empregado nesta finalidade.
LANÇAMENTO
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional
MATÉRIA CONSTITUCIONAL
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oposta na esfera administrativa.
Lançamento Procedente
Notificada em 04/09/2009 (sexta-feira), conforme AR de fls 143, a Contribuinte
apresenta Recurso Voluntário em 07/10/2009 (fls 144 a 159), com os seguintes pontos de defesa:
i) nulidade do lançamento; ii) necessidade de avaliação dos princípios constitucionais no
processo administrativo fiscal (PAF), sendo eles a legalidade e a vedação ao confisco; iii) ofensa
à imunidade - artigo 150, VI, “d” da Constituição; v) Novas disposições sobre a DIF papel
imune.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.315 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.009902/2007-38

Conforme é possível perceber do relato acima, a Recorrente foi regularmente
intimada do acórdão da DRJ em Belo Horizonte em 04/09/2009 (sexta-feira). Apresentou
Recurso Voluntário em 07/10/2009, de forma tempestiva, uma vez que o seu prazo de 30 dias
(cf. artigo 33 do Decreto 70.235/72) só se iniciou no dia 08/09/2009 (terça-feira), haja vista que
o dia 07/09 é feriado nacional.
Inicialmente cumpre asseverar que a defesa fala em nulidade do lançamento,
citando o artigo 142 do CTN e jurisprudência, mas sem explicar qual seria a suposta mácula no
caso concreto. De toda forma, analisando o auto de infração, vê-se que está devidamente
motivado, de modo que afasto a preliminar arguida.
Com relação às alegações de violação aos princípios constitucionais, sua análise
está vedada no âmbito administrativo, por força da Súmula CARF n. 2.
Especificamente sobre a aventada ilegalidade do ato normativo exarado pela
Receita Federal, cumpre realçar que a multa por falta ou atraso na entrega da chamada DIF -
Papel Imune, prevista no artigo 12 da IN/SRF no 71/2001 encontra fundamento legal no artigo 16
da Lei no 9.779/99
No mais, o assunto tratado nos autos já se encontra pacificado por este Conselho.
Embora não sejam cabíveis os argumentos da defesa no sentido de afastar por
completo a incidência da multa por falta de apresentação da DIF – papel imune (obrigação
acessória necessária ao controle da imunidade tributária em questão, a qual em nenhum
momento é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio), incide in casu a retroatividade benigna.
Eis o teor da Súmula CARF n. 151 sobre o tema:
Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada
em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional.
Assim a retroatividade benigna do art. 106, II, “c” do CTN é plenamente aplicável ao
caso, sendo somente cabível uma multa, em valor único, por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês de atraso (como calculado pela fiscalização em fls 21 a 53).

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reduzir a multa por falta de entrega da DIF-Papel Imune em virtude da
aplicação, por retroatividade benigna, do inciso II do § 4° do art. 1° da Lei n° 11.945/2009, sendo
somente cabível uma multa, em valor único, por declaração não apresentada no prazo trimestral.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.315 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.009902/2007-38

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital